Tribunal: STF
Processo: AI 738367
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
EMENTA 


  




Embargos de declaração no agravo de instrumento. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Prequestionamento. Ausência. Julgamento antecipado da lide. Ofensa reflexa. Precedentes. 




1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 




2 Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 




3. A alegada violação ao artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, em virtude do julgamento antecipado da lide, seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. 




4. Agravo regimental não provido.